Tribunal: TJSP
Processo: 1018419-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso particular de venda e compra de imóvel, cumulada com o pedido de devolução de valores – Procedência parcial em primeiro grau – Cooperativa habitacional – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inteligência da Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça – Culpa exclusiva do promitente comprador pelo desfazimento do negócio jurídico diante da incapacidade

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso particular de venda e compra de imóvel, cumulada com o pedido de devolução de valores – Procedência parcial em primeiro grau – Cooperativa habitacional – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inteligência da Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça – Culpa exclusiva do promitente comprador pelo desfazimento do negócio jurídico diante da incapacidade financeira para a liquidação do preço ajustado – Razoabilidade do perdimento de 25% das quantias pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 75% ao adquirente – Legitimidade da correção monetária com base na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da disciplina da sucumbência – Sentença reformada – Recurso provido, em parte.